Tribunal: TJSP
Processo: 2054570-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação rejeitada – Afirmada intempestividade – Ultrapassagem do prazo previsto no art. 7o, §1o da Lei 11.101/2005 inapta a inviabilizar a análise do pleito - Ajuizamento anterior à homologação do quadro geral de credores - Crédito trabalhista - Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Descabimento - Aplicação do Enunciado 13 do Grupo de Câmaras Reservadas de

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação rejeitada – Afirmada intempestividade – Ultrapassagem do prazo previsto no art. 7o, §1o da Lei 11.101/2005 inapta a inviabilizar a análise do pleito - Ajuizamento anterior à homologação do quadro geral de credores - Crédito trabalhista - Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Descabimento - Aplicação do Enunciado 13 do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Ausência de cláusula expressa no plano de recuperação judicial prevendo a limitação postulada - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054570-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PLANTA 7
S/A EMPREENDIMENTOS RURAIS, COAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS E FLORESTAIS LTDA., ITALMAGNÉSIO S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MITO -
MINERAÇÃO TOCANTINS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
CARVOVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS
E FLORESTAIS LTDA. e TONOLLI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS LTDA, é agravado LUIZ SÉRGIO DE CASTRO MACEDO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054570-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2054570-04.2020.8.26.0000
Agravantes: Italspeed Automotive Ltda - Em Recuperação Judicial, Planta 7 S/A
Empreendimentos
Rurais,
Coagro
Indústria
e
Comércio
de
Produtos
Agroindustriais e Florestais Ltda., Italmagnésio S/A Indústria e Comércio - Em
Recuperação Judicial, Mito - Mineração Tocantins Ltda - Em Recuperação
Judicial, Carvovale Indústria e Comércio de Produtos Agroindustriais e Florestais
Ltda. e Tonolli do Brasil Indústria e Comércio de Metais LTDA
Agravado: Luiz Sérgio de Castro Macedo
Interessado: Oreste Nestor de Souza Laspro
Comarca: São Paulo
No na origem: 1107998-40.2019.8.26.0100
Voto No 16.265
EMENTA
Recuperação judicial
Impugnação rejeitada
Afirmada
intempestividade Ultrapassagem do prazo previsto no art. 7o,
§1o da Lei 11.101/2005 inapta a inviabilizar a análise do pleito
- Ajuizamento anterior à homologação do quadro geral de
credores - Crédito trabalhista - Limite de cento e cinquenta
salários mínimos Descabimento - Aplicação do Enunciado 13
do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
Ausência de cláusula expressa no plano de recuperação judicial
prevendo a limitação postulada - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida pelo r. Juízo
de Direito da 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais da Comarca da Capital, que, após
afirmar ser intempestiva a impugnação de crédito
ajuizada pelas agravantes, rejeitou-a, frisando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054570-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que deve ser mantida a coerência com a qual todos
os demais créditos trabalhistas foram julgados na
recuperação
judicial
enfocada,
em
cujas
habilitações de crédito não houve a imposição da
limitação pretendida pela impugnante (fls. 51/52
dos autos de origem).
As agravantes, após suscitarem que a
impugnação foi apresentada de forma tempestiva
por não ter sido homologada a lista de credores,
sustentam que não foi observado o limite de cento
e cinquenta salários mínimos para a inclusão do
valor do crédito do agravado na Classe I (Trabalhistas). Aduzem ser necessária a
interpretação extensiva do disposto no artigo 83,
inciso
I
da
Lei
11.101/2005
aos
casos
de
recuperação judicial já que inexiste expressa
vedação legal à limitação. Alegam que caso não
seja
reconhecida
dita
limitação,
estar-se-á
diante da própria decretação de falência da
empresa, informando haver créditos que atingem
quase um milhão de reais, desconsiderados outros
credores com valores que superam duzentos mil
reais, cujas quitações seriam inviáveis no prazo
de um ano. Pede seja dado provimento ao recurso
para que seja limitada a habilitação dos créditos
trabalhistas
em
cento
e
cinquenta
salários
mínimos, inclusive com a concessão de efeito
suspensivo pelo risco de pagamento de valor maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054570-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do que o devido, já que iniciado o cumprimento do
plano
de
recuperação,
além
de
eventual
enriquecimento ilícito do agravado caso receba
valor a mais, comparado aos demais credores da
mesma classe (fls. 01/17).
Em decisão proferida nos termos do
artigo
70,
§1o
do
Regimento
Interno
deste
Tribunal de Justiça, foi indeferido o efeito
suspensivo pleiteado (fls. 30/32).
O Administrador Judicial manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 35/41).
Não foi apresentada contraminuta (fls.
44).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 43).
É o relatório.
A
decisão
recorrida,
no
âmbito
da
recuperação judicial das agravantes, após afirmar
a intempestividade, rejeitou a impugnação de
crédito ajuizada pelas recorrentes.
Irresignadas, as agravantes pretendem
reforma, mas o recurso não comporta provimento.
Ressalta-se, num primeiro plano, que a
ultrapassagem do prazo previsto no artigo 7o, §1o
da Lei 11.101/2005, não impede a apreciação da
impugnação em apreço, ressalvada a incidência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054570-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
§1o do artigo 10 deste mesmo diploma (TJSP, AI
0041702-72.2013.8.26.0000,
2a
Câm.
Res.
D.
Empres., rel. Des. Tasso Duarte de Mello, j.
30.9.2013), promovido seu ajuizamento antes da
homologação do quadro geral de credores, ato
processual a partir do qual restaria inviabilizada, aí sim, uma rediscussão dos
valores inscritos, então tornados definitivos.
Uma interpretação restritiva e literal
do artigo 10 da Lei 11.101/2005 conduziria ao
entendimento de que só podem ser admitidas
habilitações retardatárias, não havendo espaço
para a propositura de impugnações após o decurso
do prazo de dez dias previsto no artigo 8o deste
mesmo diploma legal. Esta interpretação do texto
legal, no entanto, conduz a um tratamento despido
de
isonomia,
tolhida
a
atuação
do
credor
mencionado incorretamente na relação inicial e
tolher, mesmo frente a uma conjuntura antes
desconhecida a atuação do devedor. Não haveria
fundamento para esta “discriminação”, a qual não
se mostra compatível, nem mesmo, com o teor dos
artigos 18 e 19 da própria lei (Fábio Ulhoa
Coelho, Comentários à Nova Lei de Falências e
Recuperação de Empresas, Saraiva, São Paulo,
2005, p.49).
O quadro geral de credores ainda se
encontra
em
construção
até
sua
homologação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054570-04.2020.8.26.0000 -Voto no
6
quando, então, é tornado definitivo, encerrado o
procedimento de verificação de créditos. A partir
de então, para que seja efetivada qualquer
mudança, passa a ser necessário o ajuizamento de
ação autônoma e prevista no artigo 19 da própria
Lei 11.101; porém, antes, ainda está viabilizada
uma rediscussão, com o ajuizamento de impugnação
retardatária, que não é explicitamente vedada
pelas
regras
atinentes
ao
rito
processual
especial da recuperação judicial.
O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
em voto vencido proferido quando do julgamento do
Recurso
Especial
1.704.201-RS
(rel.
para
o
acórdão
Min.
Nancy
Andrighi,
j.
7.5.2019),
acertadamente, explicou que:
“O processo de recuperação judicial há
de ter uma marcha prospectiva, dependendo
o
juízo
do
auxílio
de
todos
os
interessados, especialmente dos credores
que tiveram os seus créditos inscritos na
recuperação - já que por mais de uma vez
cientificados dos termos em que referidos
valores adentrariam na ação -, não se
podendo conturbar indefinidamente o procedimento mediante a aceitação de
impugnações formuladas no curso de toda a
ação de recuperação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054570-04.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Há de se fixar, assim, um termo fatal
para a formulação de impugnações como
sendo a data da homologação do quadro
geral consolidado, marco este superior
àquele previsto no art. 8o, em face de
uma interpretação sistemática com o art.
10, mas atento ao disposto no art. 18, a
tratar da consolidação do quadro geral de
credores
como
marco
final
para
o
procedimento de verificação de créditos.
(...)
Como salienta Marcelo M. Bertoldi e
Marcia Carla Pereira Ribeiro, a decisão
que homologa o quadro de credores faz
coisa julgada formal, destacando acerca
da ação referida no art. 19, que a Lei de
Recuperações e Falências:
'(...) permite que, a qualquer
tempo, enquanto não estiver encerrado
o processo de recuperação ou de
falência, seja revisto o quadro geral
de credores. O dispositivo é uma
forma de ação rescisória, que parte
do
princípio
de
que
a
decisão
anterior não obedeceu a princípios
legais,
como
a
descoberta
de
falsidade, dolo, simulação, fraude ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054570-04.2020.8.26.0000 -Voto no
8
erro
essencial
coexistentes
e
documentos ignorados até a data do
julgamento do crédito ou de sua
inclusão
no
quadro
geral.
Tais
elementos possibilitam o afastamento
da coisa julgada. Os fundamentos do
dispositivo se aproximam daqueles da
ação rescisória, sendo o prazo para
seu exercício o término da falência
ou recuperação judicial. Já a ação
rescisória, esta poderá ser invocada
no prazo decadencial de dois anos do
trânsito em julgado da decisão que se
quer afastar.' (in Curso Avançado de
Direito Comercial, Ed RT, 3a ed. em e-
book, 2016, Cap. 17, item 17.5)
Possível,
pois,
concluir
que
a
homologação do quadro geral consolidado é
o marco fatal para impugnações embasadas
em fatos conhecidos pelos credores, mas
não suscitados em momento oportuno.
A
apresentação
de
impugnação
extemporânea, mas antes da homologação do
quadro de credores, poderá, assim, ser
conhecida, exigindo-se, apenas, do impugnante o pagamento das custas respectivas.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054570-04.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Cabe, portanto, afastar a intempestividade reconhecida e analisar os
argumentos veiculados pela parte recorrente e
atinentes ao mérito da impugnação ajuizada pelas
recuperandas, inclusive com a aplicação analógica
do artigo 1.013, §3o do CPC de 2015.
Nesse sentido, ressalvado posicionamento pessoal anterior, o limite
proposto pelas agravantes, concretamente, não
pode ser adotado.
Com efeito, o Grupo de Câmaras de
Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça, em
sessão realizada em 11 de fevereiro de 2020,
aprovou o Enunciado 13, que dispõe:
“Admite-se, no âmbito da recuperação
judicial, a aplicação do limite de 150
salários mínimos, previsto no art. 83, I,
da Lei no 11.101/2005, que restringe o
tratamento preferencial dos créditos de
natureza trabalhista (ou a estes equiparados), desde que isto conste
expressamente do plano de recuperação
judicial e haja aprovação da respectiva
classe, segundo o quórum estabelecido em
lei”.
Firmada a tese acima, salvo deliberação
da
assembleia
de
credores,
não
cabe
mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2054570-04.2020.8.26.0000 -Voto no
10
questionar a possibilidade de ser feita uma
classificação diferenciada para a falência e para
a recuperação judicial.
Como,
na
espécie,
a
assembleia
de
credores não impôs uma limitação aos créditos
trabalhistas, não há reparo a ser feito na
decisão recorrida, mantido o crédito do agravado,
em sua totalidade, na Classe I (Trabalhistas).
Assim,
ressalvado
o
posicionamento
pessoal de cada julgador, expresso, inclusive, em
antigos votos individuais, há de prevalecer aquele assumido pela maioria formada no
colegiado, indicativo da necessidade de cláusula
expressa para que seja viável a limitação questionada dos créditos da Classe I (Trabalhistas).
Fica, portanto, mantida a rejeição da
impugnação
de
crédito,
se
bem
que
adotada
motivação diversa.
Nega-se,
por
isso,
provimento
ao
presente agravo.
Fortes Barbosa
Relator